Tribunal: TJMT
Processo: 1016660-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016660-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (PROCURADOR), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (PROCURADOR), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE PRORROGAÇÃO STAY PERIOD ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE NO STJ – ESPECIAL JULGADO – PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PREJUDICADO.

Decisão recorrida que prorrogou stay period condicionada ao julgamento de Recurso Especial no 1.800.032-MT, julgado em 05-11-2019. Perda superveniente de objeto recursal, diante do julgamento do aludido recurso que torna o presente agravo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016660-11.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
PROCURADOR: CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA, OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Metropolitan Life Insure C.O
, contra decisão que nos autos da Recuperação Judicial de
José Pupin Agropecuária
, deferiu pedido de prorrogação do
stay period
até julgamento do Recurso Especial 1.800.032/MT.

Em síntese, aduz que a decisão recorrida desrespeita autoridade de decisões proferidas por esta Corte, notadamente no que diz respeito aos Agravos de Instrumento 1012504-48.2017.8.11.0000 e 1006821-93.2018.8.11.0000, que decidiu que a recorrente não se sujeita a qualquer efeito da Recuperação judicial de origem.

Afirma que justamente por não se sujeitar a Recuperação judicial dos agravados, não participou da Assembleia de Credores, o que não inibiu o magistrado de, após aprovação do plano, conferir prorrogação, sem qualquer limitação do período de suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor dos agravados.

Contra aludida decisão, ressalta que ajuizou RAI no 1014464-05.2018, cujo julgamento colegiado reformou o decisum para afastar a aludida blindagem.

Reclama que passados apenas cinco meses do julgamento do aludido agravo ocorrido em 17-4-2019, de forma surpreendente o magistrado acolheu pedido dos agravados e, novamente, deferiu prorrogação do
stay period
.

Assegura o equívoco e desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte, bem assim aos princípios do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Destaca mais, que contra o acórdão proferido no
RAI 1014464-05.2018
, os agravados
não
ajuizaram
Recurso Especial
, ao contrário, ocorreu o
trânsito em julgado
do aludido acórdão em
03-7-2019
.

Entende que se ocorreu o trânsito em julgado do referido acórdão, não há mais espaço para discussão acerca de prorrogação do
stay period
.

Sustenta que o Recurso Especial autuado sob o no 1.800.032/MT, mencionado na decisão recorrida, sequer teve julgamento concluído, está com previsão de continuação de julgamento para 05-11-2019, além de que a matéria a ser decidida no aludido recurso especial não tem influência acerca da possibilidade ou não da prorrogação do
stay period.

Anota que o REsp 1.805.617/MT, ainda que tenha como controvérsia a essencialidade de um bem específico, só pode atingir aquele credor específico, no caso, Banco Bradesco S.A, caso em que não pode, em qualquer hipótese, gerar efeitos em relação à agravante METLIFE, ou a quaisquer outros credores dos agravados, sob pena de violação do artigo 506 do CPC.

Assegura, ademais, que a decisão liminar proferida n
o Recurso Especial no 1.805.617/MT tem apenas o condão de suspender a realização do leilão de imóvel penhorado em favor do BANCO BRADESCO, não pode gerar efeitos aos demais credores dos Agravados.

Prossegue no sentido de inviabilidade da prorrogação do período de blindagem, porque os próprios agravados já manifestaram na origem a intenção de
não
pagar os débitos que não se sujeitam à recuperação judicial. De modo que é interessante para os agravados manter a agravante no limbo jurídico, porquanto assim não precisam se preocupar com o pagamento dos termos do plano de recuperação judicial, tampouco se preocupar com o prosseguimento de execuções individuais, verdadeiro calote.

Postula provimento ao recurso a fim de impedir a renovação do período de blindagem patrimonial.

Contraminuta pelo não conhecimento do recurso porquanto a condicional da decisão recorrida já correu caso em que não há matéria a ser discutida, em flagrante ausência de interesse processual (ID 28348461).

O parecer é pelo provimento do recurso (ID 33757956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020